Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 1a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. 5 a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. GUARDA. ALIMENTOS. CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO NO LAR DE REFERÊNCIA DO MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ARTIGO 147 ECA.
1. Na origem, a referida ação foi proposta por L.B.G.Q, M.G.D.A e B.Q.G.D.A, tendo por objeto a homologação de acordo de guarda, convivência e alimentos.
2. De acordo com o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende-se que a competência para dirimir as questões referentes ao menor é do foro do domicílio dos seus pais ou responsável.
3. Nesse contexto, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça do Ministério Público, assiste razão ao Juízo Suscitante, tendo em vista que o genitor que detém o lar de referência do menor reside em Águas Claras, devendo, portanto, o feito tramitar na Circunscrição Judiciárias daquela localidade, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.